Tribunal: TJMT
Processo: 0047352-57.2014.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0047352-57.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (APELANTE), JESSICA AGDA DA SILVA PAOLONI - CPF: 039.339.319-40 (ADVOGADO), DANIELLE VANESSA KUNTZ - CPF: 050.950.331-43 (ADVOGADO), ANNE RUPPEL - CPF: 047.096.339-59 (ADVOGADO), BARBARA DAS NEVES - CPF: 080.012.509-62 (ADVOGADO), MARIANA CLETO FERREIRA DA SILVA - CPF: 061.477.069-69 (ADVOGADO), SAMIA BUMLAI GAHYVA NADAF - CPF: 696.886.801-68 (ADVOGADO), GEROLDO AUGUSTO HAUER - CPF: 000.283.399-91 (ADVOGADO), WILMAR EPPINGER - CPF: 000.100.499-91 (ADVOGADO), ALTIVO JOSE SENISKI - CPF: 097.269.349-15 (ADVOGADO), ARNALDO CONCEICAO JUNIOR - CPF: 573.841.779-87 (ADVOGADO), MARCELO MARQUES MUNHOZ - CPF: 705.842.149-87 (ADVOGADO), CARLA SILVA GONCALVES MARCONDES - CPF: 942.209.215-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA.
PRELIMINAR ACOLHIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por empresa concessionária de transporte ferroviário contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de débitos fiscais relacionados a ICMS supostamente incidente sobre transporte de mercadorias para exportação, sem oportunizar a produção de prova pericial requerida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide, sem realização de prova pericial requerida para demonstrar a legalidade das operações fiscais e a destinação das mercadorias à exportação, configurou cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3. A produção de prova pericial foi expressamente requerida e reiterada pela parte autora, sendo essencial para esclarecer se houve substituição regular dos documentos fiscais e se as operações estavam cobertas por imunidade tributária.

4. A controvérsia envolve questões de fato complexas, o que inviabiliza o julgamento antecipado com base apenas em prova documental.

5. A ausência da prova técnica requerida compromete a ampla defesa e o contraditório, violando o devido processo legal.

6. Configurado o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença para reabertura da instrução probatória.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença cassada, com determinação de retorno dos autos à origem para realização da prova pericial requerida.

Tese de julgamento
: "O julgamento antecipado da lide, quando a controvérsia envolve matéria de fato relevante e a parte requer expressamente prova pericial, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC/2015, arts. 355, I; 369; 370.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ApCiv 0000737-53.2015.8.11.0015, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 08.10.2024; TJMT, ApCiv 0001361-26.2015.8.11.0008, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 27.11.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RUMO MALHA NORTE S.A
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória de Débitos Fiscais nº 0047352-57.2014.8.11.0041 ajuizada pela Apelante,

que
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, bem como condenou a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa devidamente

atualizado.

Aduz, preliminarmente que, a sentença deve ser declarada nula, pois julgou antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de provas periciais, o que acabou por impedir a parte ora recorrente demonstrasse a ilegalidade no lançamento dos créditos cobrados na execução, cerceando o seu direito de defesa.

Sustenta que, a prova pericial se mostra essencial para o fim de comprovar que não houve prestação de serviço de transporte ferroviário de cargas sem a emissão dos correspondentes documentos fiscais e que a substituição dos DACTEs cancelados foi autorizada pela própria SEFAZ/MT.

Argumenta que, a prova pericial também poderia demonstrara a operação ser refere à transporte de mercadorias para exportação, a qual não incide ICMS.

No mérito, assevera a ilegalidade dos TADs, uma vez que os documentos cancelados foram regularmente substituídos por outros.

Assegura que, a não incidência do ICMS nas operações de transporte de mercadorias destinadas à exportação.

Pontua que, a multa lançada é confiscatória pois supera o valor do tributo cobrado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para cassar a sentença objurgada ou, subsidiariamente, julgar procedentes o pedido formulado na inicial.

O Apelado, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, dispenso o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme diversas manifestações dos Procuradores nesse sentido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que a apelante
RUMO MALHA NORTE S.A
ajuizou a

Anulatória de Débitos Fiscais nº 0047352-57.2014.8.11 insurgindo-se contra a cobrança de tributos lançados por meio dos Termos de Apreensão e Depósito nºs 9978434, 9978379 e 9978069, ao fundamento que o transporte de mercadoria estaria sendo realizado desacompanhado de todos os documentos fiscais exigidos pela legislação.

Na inicial, a parte autora arguiu em síntese que:
(i)
os DACTEs exigidos teriam sodo cancelados e substituídos por outros, conforme previsão contida nas Portarias nºs 336/2012 e 145/2013 da SEFAZ/MT;
(ii)
a não incidência do ICMS sobre a prestação de serviços de transporte de mercadorias destinadas à exportação; e
(iii)
o caráter confiscatório das penalidades aplicadas.

O Juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial e condenou a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa devidamente

atualizado.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso.

Da Preliminar de Nulidade De Sentença Por Cerceamento De Defesa

Passo a análise da preliminar recursal, que consiste em verificar se o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a realização de prova pericial cerceou ou não o direito de defesa da parte autora, ora recorrente.

Pois bem. Sobre o assunto, sabe-se que o Magistrado, enquanto destinatário das provas, tem o poder subjetivo e discricionário de determinar a realização de provas necessárias à instrução processual, consoante disposição contida no art. 370 do CPC, podendo, inclusive, dispensar diligências que se afigurem protelatórias ou mesmo desnecessárias, como cito:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

Contudo, o julgador não pode restringir a parte autora que procura provar o fato constitutivo de seu direito, pois, o artigo 369, do Código de Processo Civil, prevê que as
“
partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz
”.

No caso em apreço, a apelante requereu expressamente a produção de prova pericial contábil (Id. 298836876 – pág. 36 e Id. 298836879 – pág. 238/240) para demonstra que:
i)
não houve prestação de serviço de transporte ferroviário de cargas sem a emissão dos documentos fiscais exigidos pela legislação;
(ii)
os DACTEs cancelados foram efetivamente substituídos por outros documentos fiscais autorizados pelas Portarias nºs 336/2012 e 145/2013 da SEFAZ/MT;
(iii)
a operação ser refere à transporte de mercadorias que foram remetidas para o exterior e, por conseguinte, estariam acobertadas pela imunidade tributária relativa ao ICMS.

O Juízo de origem, contudo, entendeu que o processo estaria
"maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, inclusive prova pericial, pois se trata de matéria de direito e não de fatos"
, e procedeu ao julgamento antecipado da lide nos termos do artigo 355, I, do CPC.

Ocorre que, ao contrário do entendimento manifestado na sentença recorrida, a questão debatida nos autos não é exclusivamente de direito, mas envolve elementos fáticos complexos relacionados transporte ferroviário de cargas, no que tange à emissão, ao cancelamento e à substituição de documentos fiscais eletrônicos, bem como da natureza da operação (exportação), questões que, demandam análise técnica especializada.

Frisa-se que, a apelante descreveu nos autos, de forma detalhada, todo o procedimento operacional do transporte ferroviário de cargas, desde o recebimento das mercadorias nos terminais ferroviários em Mato Grosso até o desembarque no Porto de Santos, explicando as peculiaridades desse modal de transporte, a vinculação das notas fiscais aos conhecimentos de transporte, o sistema de "pool", a capacidade dos vagões em comparação com os caminhões, além das contingências que podem afetar a operação e levar à necessidade de cancelamento e substituição de documentos fiscais.

Esse complexo cenário operacional, que fundamenta a tese de regularidade da substituição dos documentos fiscais cancelados, não pode ser adequadamente analisado apenas com base na documentação juntada aos autos, sendo imprescindível a produção da prova pericial requerida pela apelante, a fim de verificar, técnica e contabilmente, se houve efetivamente a substituição regular dos conhecimentos de transporte cancelados e se as mercadorias transportadas foram exportadas.

Este último ponto é particularmente relevante, uma vez que a apelante sustenta a não incidência do ICMS com base no art. 3º, II, da Lei Complementar nº 87/96, que estabelece a não incidência do imposto sobre
"operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados, ou serviços".

Destarte a verificação da efetiva destinação das mercadorias transportadas à exportação é, portanto, essencial para a resolução da controvérsia.

Ressalto que a prova requerida não se mostra protelatória ou inútil, e sim potencialmente decisiva para o deslinde da causa, na medida em que poderia esclarecer:

1. Se houve ou não prestação de serviço de transporte ferroviário sem a emissão dos correspondentes documentos fiscais;

2. Se os DACTEs cancelados foram efetivamente substituídos por outros, em procedimento autorizado pela SEFAZ/MT;

3. Os procedimentos e particularidades existentes na atividade da apelante, desde o recebimento das mercadorias nos terminais ferroviários até o descarregamento no Porto de Santos;

4. A influência das contingências operacionais no cancelamento e substituição de documentos fiscais;

5. Se as mercadorias transportadas foram efetivamente destinadas à exportação, aspecto fundamental para a análise da incidência ou não do ICMS sobre as operações questionadas, conforme previsão do art. 3º, II, da Lei Complementar nº 87/96.

Nesse sentido, o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar à parte a produção da prova técnica requerida, configura cerceamento de defesa e ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, assegurados no artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, como cito:

“Art. 5º [...]

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; [...]”.

Nesta mesma linha intelectiva, é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA SENTENÇA – ICMS – CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA NÃO ANALISADO – VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO – ART. 489, INC. II E §1º, INC. IV C/C ART. 355, INC. I, TODOS DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1.
É nula a sentença proferida sem a apreciação de pedido de produção de provas, especialmente ao julgar antecipadamente o mérito da causa
.

2. Recurso conhecido e provido”.
(N.U 0000737-53.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – [...] – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS – NÃO CABIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO QUESTÃO QUE DEMANDA PRÉVIA E IMPRESCINDÍVEL INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
As partes possuem direito de produzir provas que entenderem necessárias para comprovar as suas alegações, conforme preceitua os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, quando não fora oportunizado a parte autora acerca da produção de prova”
.
(TJMT - N.U 00013612620158110008 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/11/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2019).

Destarte, o Juízo
a quo
ao proferir o julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355, I do Código de Processo Civil, além de cercear o direito de defesa da parte requerida, deixou de produzir provas fundamental para a devida solução da controvérsia.

Desse modo, a sentença deve ser cassada para propiciar o exercício do direito de ampla defesa e para que haja a formação da convicção do julgador, no objetivo da correta e adequada prestação jurisdicional.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
, suscitada nas razões de apelação
,
o que faço para cassar a sentença objurgada, determinando o retorno nos autos ao Juízo
a quo,
para determinar que seja realizada a prova pericial requerida nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025